Tribunal: TJBA
Processo: 0503430-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503430-60.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Empresa Editora A Tarde SA Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS, SIGMAR SILVA SPANIER NETO ACORDÃO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM Nº 12/2013. ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEGALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE. REFORMA DA SENTENÇA. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador/BA contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., julgou procedente o pedido para anular o lançamento do IPTU do exercício de 2014, determinando o recálculo com base no valor de 2013 corrigido pelo INPC. A controvérsia reside na constitucionalidade e legalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, e da Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013, que alteraram a base de cálculo e alíquotas do IPTU para o exercício de 2014, resultando em significativo aumento do tributo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a constitucionalidade e legalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, e da Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013, à luz dos princípios da legalidade tributária, anterioridade nonagesimal, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a observância dos precedentes firmados em sede de controle concentrado de constitucionalidade. RAZÕES DE DECIDIR As alterações da Planta Genérica de Valores são legítimas e necessárias para adequar a base de cálculo do IPTU ao valor de mercado dos imóveis, após defasagem prolongada. A Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013 é um ato regulamentar de aplicação mecânica da lei, sem caráter discricionário ou inovador. A Lei Municipal nº 8.464/2013 estabelece de forma clara os elementos necessários à definição da obrigação tributária, sem delegação indevida ao Poder Executivo. O aumento do IPTU não configura confisco, sendo o IPTU um imposto real cuja capacidade contributiva se examina à luz do bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estender benefício fiscal. As teses de inconstitucionalidade formal e material, exceto para alíquotas específicas de terrenos não edificados, foram afastadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Pleno do TJBA. A inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados não se aplica a imóvel de uso não residencial, como a sede da empresa apelada. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503430-60.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Empresa Editora A Tarde SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.